Tribunal: TJDFT
Processo: 0708039-47.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA CRIMINOSA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. DOSIMETRIA ESCORREITA.
1. Firmou-se o entendimento no Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, DJe 06/08/2018).
2. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão de que “a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância” (AgRg no AREsp n. 2.199.128/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 14/12/2022).
3. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando o agente possui histórico em crimes patrimoniais, sendo reincidente em delitos da mesma espécie. Afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, inviável falar em reconhecimento da bagatela.
4. Correta a valoração negativa da conduta social quando o apenado comete novo crime durante o cumprimento de pena imposta por delito cometido anteriormente. Precedentes.
5. A recidiva criminosa durante a execução da pena anteriormente imposta demonstra desrespeito ao processo de ressocialização, inobservância das diretrizes da lei de execuções penais e em nada se confunde com os aspectos dos antecedentes ou da reincidência que implique no vedado bis in idem.
6. Recurso conhecido e desprovido.